Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700056-57.2023.8.07.0020 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre as petições e documentos de ids 66868833 e id 66875275. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR